Tribunal: TJBA
Processo: 8000320-15.2019.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000320-15.2019.8.05.0233 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: GUTEMBERG SANTOS SOBRAL Advogado(s):FELIPE XAVIER SANTOS, THIAGO ANDRADE MORAES ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não há obscuridade quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais, fixados em conformidade com o entendimento das Súmulas 54 e 362 do STJ. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de comprovação de engano justificável. O pedido de compensação foi rejeitado em face da ausência de prova do recebimento dos valores, cuja produção era ônus do réu, conforme estabelecido no Tema 1061 do STJ. Inexiste omissão quanto à apreciação da prova contratual, tendo o acórdão embargado expressamente fundamentado a aplicação da presunção de veracidade com base no art. 400 do CPC. Embargos opostos com nítido caráter protelatório. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000320-15.2019.8.05.0233, em que figuram como apelante BANCO DAYCOVAL S/A e como apelada GUTEMBERG SANTOS SOBRAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.